Tribunal: TJMT
Processo: 1051352-28.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051352-28.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ARAO INACIO DE FIGUEIREDO - CPF: 211.981.011-72 (RECORRENTE), JULIO CEZAR RODRIGUES - CPF: 597.115.232-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1051352-28.2022.8.11.0001.

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDO: ARAO INACIO DE FIGUEIREDO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR PATOLOGIA GRAVE RECONHECIDA ADMINISTRANTE – NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO RETROATIVA – DOENÇA ANTERIOR AO ATO DE APOSENTADORIA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS, DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – SÚMULA 188 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-DI, DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, INCIDENTE A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO - SÚMULA 162 DO STJ – APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que declarou o direito da parte autora à isenção do imposto de renda a partir do diagnóstico da doença (12/2009) e condenou o recorrente Estado de Mato Grosso a restituir os valores descontados a título de Imposto de Renda no período não prescrito de 10/2019 até a efetiva implementação administrativa da isenção (mediante comprovação dos descontos); observado o teto do juizado especial da fazenda pública, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação, e de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveria ter sido adimplido, e a partir de 1º/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Questiona a forma de cálculo da correção monetária e juros de mora.

2.
Defende que os juros moratórios devem incidir a partir do transito em julgado da sentença e não da citação, invocando a Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A parte recorrida apresentou resposta recursal, pugnando pelo improvimento do recurso interposto.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Questiona a forma de cálculo da correção monetária e juros de mora.

Acolho tal tese recursal, eis que, a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso e não havendo disposição legal específica, os juros de mora devem ser calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN), sendo que, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO – PORTADOR DE DOENÇA GRAVE –
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO NA FONTE –
ISENÇÃO
NOS TERMOS DO ARTIGO 6º, INCISO XIV, DA LEI Nº 7.713/1988 - DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE – INCIDÊNCIA DE
JUROS
MORATÓRIOS, DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO - SÚMULA 188 DO STJ - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-DI, DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, INCIDENTE A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO - SÚMULA 162 DO STJ - APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1047306-30.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 27/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023)

2.
Defende que os juros moratórios devem incidir a partir do transito em julgado da sentença e não da citação, invocando a Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Acolho também tal tese recursal, eis que, os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do transito em julgado da sentença, nos termos da Súmula 188 do STJ.

Conclusão

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para fins de determinar a incidência de juros de mora
à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN)
a partir do trânsito em julgado da decisão e correção monetária desde cada recolhimento indevido, nos termos da súmula nº 162/STJ, sendo que a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023